Tribunal: TJDFT
Processo: 0719949-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-A recorrente é menor de idade logo tem sua hipossuficiência econômica presumida, assim como o dever de assistência e subsistência por força do poder familiar. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante já é suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade.
2-A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
3-As alegações que embasaram o pedido de majoração dos alimentos não prescindem de comprovação, recomendando-se aguardar a instrução processual e os esclarecimentos dos fatos.
4-AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.